Tribunal: TJSP
Processo: 2233994-40.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – obrigação de fazer c.c. indenização em fase de cumprimento de sentença – insurgência contra a decisão que autorizou o agravado a levantar parte do valor bloqueado no rosto dos autos, tendo em vista a necessidade de esperar a apuração do valor devido por ele na monitória ajuizada pela agravante – considerando que o bloqueio foi R$199.700,72, que a monitória definiu o

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – obrigação de fazer c.c. indenização em fase de cumprimento de sentença – insurgência contra a decisão que autorizou o agravado a levantar parte do valor bloqueado no rosto dos autos, tendo em vista a necessidade de esperar a apuração do valor devido por ele na monitória ajuizada pela agravante – considerando que o bloqueio foi R$199.700,72, que a monitória definiu o débito do agravado em R$93.353,06 e que ele já levantou R$92.096,57, correta a liberação da diferença - decisão mantida - agravo improvido.*

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000496753
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2233994-40.2019.8.26.0000, da Comarca de São Carlos, em que é agravante
COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS DENTISTAS E DEMAIS
PROFISSIONAIS DA SAÚDE DE SÃO CARLOS - SICREDI, é agravado
HERALDO TURATI.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOVINO DE SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL
PETRONI NETO.
São Paulo, 30 de junho de 2020.
JOVINO DE SYLOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2233994-40.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2233994-40.2019.8.26.0000
Agravante: Cooperativa de Crédito Mútuo dos Dentistas e Demais
Profissionais da Saúde de São Carlos - SICREDI
Agravado: Heraldo Turati
Comarca: São Carlos
Voto no 35.937
*AGRAVO DE INSTRUMENTO obrigação de fazer c.c.
indenização em fase de cumprimento de sentença

insurgência contra a decisão que autorizou o agravado a
levantar parte do valor bloqueado no rosto dos autos, tendo
em vista a necessidade de esperar a apuração do valor
devido por ele na monitória ajuizada pela agravante
considerando que o bloqueio foi R$199.700,72, que a
monitória definiu o débito do agravado em R$93.353,06 e
que ele já levantou R$92.096,57, correta a liberação da
diferença - decisão mantida - agravo improvido.*
1. Trata-se de agravo de instrumento
interposto por SICREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS
DENTISTAS E PROFISSIONAIS DA SAÚDE DE SÃO CARLOS em face
de HERALDO TURATI, tendo por objeto a decisão de fls.
1168/1169 que, na fase de cumprimento de sentença
(incidente no 0007667-61.2018) prolatada na ação de
obrigação
de
fazer
c.c.
indenização
(autos
no
1010418-72.2016),
autorizou
o
levantamento
de
R$16.131,70 pelo agravado sem observar que referido
valor faz parte de uma quantia maior (R$199.700,72),
bloqueada para garantir o débito dele na monitória no
1004677-80.2018, entre as mesmas partes, também em fase
de
cumprimento
de
sentença
(incidente
no
0003764-81.2019).
2. Segundo a agravante, na monitória
restou demonstrada a impossibilidade do agravado quitar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2233994-40.2019.8.26.0000 -Voto no
3
seu débito, eis que se encontra em estado de
insolvência, devendo aproximadamente R$900.000,00. Tanto
que na fase de cumprimento da sentença proferida na
monitória foi deferido o bloqueio do crédito do agravado
na ação de obrigação de fazer c.c. danos morais.
Esclareceu que o pedido de arresto deduzido na
monitória, apesar de indeferido no primeiro grau, foi
concedido liminarmente no agravo de instrumento no
2216943-50.2018, da 12a Câmara de Direito Privado deste
TJSP, que só não foi conhecido ao final por perda
superveniente de objeto, tendo em vista que a sentença
proferida confirmou a medida constritiva. Alegou que
foram
bloqueados
R$199.700,72
e
que
antes
do
levantamento de qualquer valor deveria ser apurado o
débito do agravado na monitória, sendo posteriormente
reconhecido saldo devedor de R$93.353,06 referentes ao
cheque especial e R$8.545,01 à cédula de crédito
bancário, que atualizados totalizam R$374.794,98. Não
bastasse
isso,
o
agravo
de
instrumento
no
2125555-32.2019
foi
julgado
improcedente
porque
o
arresto já havia sido deferido, restando portanto
evidente que todo valor bloqueado responde pelo débito
do agravado. Por fim, alegou que, apesar de tudo isso,
houve a liberação de R$93.353,06, violando o princípio
geral de cautela e a garantia do resultado útil do
processo. E, além disso, agora o juízo a quo deferiu o
levantamento de mais R$16.131,70, o que não pode ser
admitido pois viola as mencionadas decisões judiciais.
3.
O
recurso
foi
processado
com
suspensividade (fls. 96) e com resposta (fls. 144/159).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2233994-40.2019.8.26.0000 -Voto no
4
É o relatório.
4. O recurso não comporta provimento.
Considerando que a decisão combatida muito bem apreendeu
a questão, fica mantida por seus próprios fundamentos
consoante o art. 252 do RI/TJSP (fls. 1168/1169 dos
autos principais):
“O v. acórdão (págs. 1150/1160) negou
provimento ao recurso de agravo de instrumento
e manteve a decisão proferida por este juízo,
em págs. 904/906.
Informa a devedora que houve oposição de
embargos
de
declaração.
Pondero
que
os
embargos de declaração não possuem efeito
suspensivo e interrompem o prazo para a
interposição
de
recurso,
conforme
expressamente dispõe o artigo 1.026 do Código
de Processo Civil. (...) O processo segue seu
curso normal, embora a eficácia da decisão
proferida
fique
pendente do resultado
de
recurso acaso interposto contra ela, cujo
prazo de apresentação está interrompido por
consequência dos embargos declaratórios.
A decisão proferida em págs. 707/708
rejeitou a impugnação da devedora.
Em pág. 750 deferiu-se ao exequente o
levantamento de R$185.449,63. Decisão liminar
proferida pelo E. TJSP decretou o arresto de
valores atribuídos a Heraldo Turati (A.I.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2233994-40.2019.8.26.0000 -Voto no
5
2216943-50.2018.8.26.0000) (págs. 761/763). O
recurso de agravo de instrumento perdeu objeto
(págs. 1049/1054).
Houve, enfim, levantamento de parcela
incontroversa, de R$92.096,57 (págs. 904/906 e
955).
A decisão reproduzida em págs. 1000/1005
decretou
a
suspensão
do
incidente
de
cumprimento de sentença e o não levantamento
de valores até o julgamento definitivo da ação
monitória ajuizada contra Heraldo Turati e
outros.
A decisão proferida em págs. 707/708
reconheceu o saldo devedor de R$199.581,33.
Houve bloqueio judicial e depósito de R$
199.700,72 (pág. 727).
Desse montante, já houve levantamento de
R$92.096,57 e há uma dívida de Heraldo Turati
perante a executada, de R$93.353,06. Há um
saldo favorável ao exequente, de R$16.131,70,
com os acréscimos proporcionais desde a data
do depósito.
Não procede a alegação da executada, de
existir
impedimento
ao
levantamento
desse
valor (pág. 1167). A menos que demonstre ela a
existência de ordem judicial nesse sentido.
Portanto, expeça-se mandado de levantamento em favor do exequente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2233994-40.2019.8.26.0000 -Voto no
6
(R$16.131,70, com os acréscimos proporcionais
desde a data do depósito).”
5. Acresce que não há que se falar em
desrespeito ao decidido na 12a Câmara de Direito
Privado, no AI 2216943-50.2018.8.26.0000 tirado na ação
monitória, conforme já havia sido explicado pelo juízo a
quo na decisão de fls. 877 do incidente de cumprimento
de sentença:
“A r. decisão liminar proferida no agravo de instrumento
2216943-50.2018.8.26.0000
decretou
arresto
cautelar no rosto dos autos deste processo
(referindo-se à ação de obrigação de fazer) em
favor da Cooperativa SICREDI S/A, 'a fim de
impedir
eventual
levantamento
dos
valores
depositados naqueles autos desde que a quantia
não ultrapasse o valor atribuído ao presente
feito
(referindo-se
à
monitória)
até
a
definição da questão pelo Órgão Colegiado
(pás. 762/763)'.
Tal deliberação refere-se ao processo no
1004677-80.2018.8.26.0566 (monitória), em que
se cobra dívida de R$297.805,23.
Sucede que a sentença proferida definiu
a dívida em R$93.353,06 (cheque especial de
responsabilidade de Turati Ltda. e Heraldo
Turati)
e
R$8.545,01
(cédula
de
crédito
bancário de responsabilidade de Turati Ltda.,
Luci Turati e espólio de Waldemar Turati) em 3

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2233994-40.2019.8.26.0000 -Voto no
7
de outubro de 2018.
Depreendo,
pelo
exame
dos
autos
do
processo, que a sentença transitou em julgado
em relação à autora, havendo recurso de
apelação da Dra. Advogada dos réus, postulando
apenas a majoração da verba honorária.
Considerando que a medida liminar tem
por finalidade 'impedir eventual levantamento
dos valores depositados naqueles autos desde
que a quantia não ultrapasse o valor atribuído
ao presente feito até a definição da questão
pelo Órgão Colegiado', nada obsta o levantamento da diferença (R$185.449,63- R$93.353,06=R$92.096,57). Destarte, expeça-se mandado de
levantamento em favor do autor (agravado) no
valor de R$92.096,57.”
6.
Com
esses
fundamentos,
nega-se
provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
eb:js